Tribunal: TJES
Processo: 0014735-07.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014735-07.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFREDO ALCURE FILHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

deu
provimento
parcial
ao precedente recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória-ES
,
a fim de
reformar parcialmente a sentença objurgada
para inverter os ônus sucumbenciais e, consequentemente, condenar o embargante executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício sucumbenciais, os quais arbitro no percentual mínimo previsto para cada faixa a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do

art. 85, §
§
3º,
4º, inciso III, 5º
,
6º-A e 8º,
do Código de Processo Civil,
o que tornou prejudicado o precedente recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em premissa equivocada e/ou contradição quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, sem que hajam proposições inconciliáveis na fundamentação, principalmente àquelas relacionadas ao princípio da causalidade e sua repercussão na responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar contradição ou premissa equivocada, bem como prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais (art. 803, inciso I, do CPC/2015, e art. 142 do CTN), a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Alfredo Alcure Filho
contra o v. acórdão (ID 11013128) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento parcial ao precedente recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória-ES
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada para inverter os ônus sucumbenciais e, consequentemente, condenar o embargante executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício sucumbenciais, os quais arbitro no percentual mínimo previsto para cada faixa a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º, inciso III, 5º, 6º-A e 8º, do Código de Processo Civil, o que tornou prejudicado o precedente recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

Nas razões recursais, alega o embargante executado, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da contradição (art. 1.022, inciso I, do CPC/2015) e teria partido de premissa equivocada, visto que:
i)
o encerramento do espólio ocorreu antes da constituição do crédito tributário ser inscrito em dívida ativa, revelando hipótese de nulidade do próprio título executivo em sua origem e, portanto, nulidade da própria execução (art. 803, I, do CPC);
ii)
existe uma relação clara de causa e consequência entre a imprudente execução fiscal deflagrada pelo Município e a inevitável defesa apresentada nos embargos à execução;
iii)
a luz do principio da causalidade a Fazenda Pública promoveu uma execução nula em sua origem obrigando o recorrente a apresentar defesa em juízo;
iv)
a natureza de contrariedade dentro do próprio julgado de argumentos de causa e consequência logicamente inconciliável entre si;
v)
não há como se negar que foi a incorreção do lançamento tributário que deu causa à inscrição em dívida ativa em desfavor de ente ilegítimo e, justamente em virtude do princípio da causalidade é que o ônus sucumbencial deve recair sobre o Município;
vi)
a obrigação acessória do contribuinte de manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal, não exime o dever do exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos, já que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício (art. 142, do Código Tributário Nacional);
vii)
não há que se falar em responsabilidade tributária pela suposta inércia na atualização do cadastro imobiliário;
viii)
o entendimento dominante deste e. Tribunal de Justiça, bem como o entendimento sufragado por esta Relatora por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível nº 0014716-69.2017.8.08.0347, julgado em 19/04/2024 é de que eventual descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, do dever do contribuinte de manter o seu cadastro atualizado, não autoriza a condenação deste ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como
analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal)
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e
nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa
(art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, sem que hajam proposições inconciliáveis na fundamentação, principalmente àquelas relacionadas ao princípio da causalidade e sua repercussão na responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar
contradição
ou premissa equivocada
, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
(art. 803, inciso I, do CPC/2015, e art. 142 do CTN)
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Vale esclarecer que a contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o
decisum
trouxer em seu bojo proposições inconciliáveis entre si, autofágicas, de modo que
o recurso integrativo não se presta a retificar contradição externa, a qual envolve o confronto entre o que foi decidido e o entendimento da parte acerca da questão
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando
.

Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
2
, a contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é verificada
“sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo reiteradas vezes orientado que
“A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(AgInt no AREsp n. 2.781.870/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025, STJ) e que
“A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. Precedentes”
(REsp n. 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 22/10/2024, STJ), bem como que
“a contradição que autoriza a abertura dos embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do decisum ou entre premissas do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pela insurgente”
(EDcl no AgRg no HC n. 765.766/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, STJ).

Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

Na hipótese, ao contrário do alegado pelo embargante, observa-se do voto condutor do acórdão que não houve proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão pelo provimento do precedente recurso de apelação cível interposto pelo município embargado, uma vez que este órgão fracionário considerou, com base na coisa julgada formada nos autos da execução fiscal principal
“
que
quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi o embargante executado
, ‘por não ter promovido a regular alteração do cadastro imobiliário municipal após o término do processo de inventário e partilha, ensejando a realização do lançamento em seu nome – já que era este o constante na anotação cadastral –, o que seria evitado se tivesse atendido à determinação legal’”
.

E,
“
considerando que não há provas de que procedeu à comunicação exigida pelo art. 5º do Código Tributário do Município de Vitória (
L
ei
M
unicipal n
º
3.112/93
3
), bem como pelo art. 16 da
L
ei
M
unicipal n
º
4.476/97
4
–
que versa sobre o IPTU –, forçoso convir que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual
a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe
,
tornando prejudicado o julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo embargante executado
, que tinha por escopo exclusivamente adequar a forma de pagamento da verba honorária”
.

A inexistência de proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado se revela no voto condutor ao ter sido afirmado ser
“
inconteste a responsabilidade do embargante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal principal ao deixar de promover a atualização cadastral do imóvel que gerou o débito fiscal após herdar o referido bem definitivamente e, consequentemente, houve a necessidade de propor a ação incidental dos embargos à execução, não podendo recair este ônus sobre a municipalidade embargada que somente intentou o processo executivo contra aquele ente despersonalizado que se encontrava em seu cadastro fiscal,
mantendo, assim, a coerência e integridade com o que já foi decidido por este órgão fracionário na apreciação da execução fiscal no recurso de apelação cível
nº
0018646-17.2005.8.08.0024”
.

Na realidade, em que pese não desconheça que esta egrégia Corte de Justiça possua precedentes não persuasivos em sentido diverso, a conclusão pela responsabilidade do embargante pelo pagamento das verbas sucumbenciais decorreu da necessidade de observar as premissas já definidas na coisa julgada formada na execução fiscal, que contou com a apreciação deste órgão colegiado no recurso de apelação cível nº 0018646-17.2005.8.08.0024, oportunidade em que foi reconhecido que a execução fiscal foi proposta pelo município embargado em desfavor de executado equivocado por desídia do embargante, o que só foi explicitado nos embargos à execução e, por isso, a causalidade (art. 85, § 10, do CPC/2015) impôs o referido pagamento a quem deu causa à insaturação do processo.

Não há premissa equivocada e nem há que falar em contradição no acórdão objurgado, uma vez que todas as proposições estabelecidas são claramente conciliáveis e a fundamentação encontra coerência com a conclusão, bem como com a pretensão recursal municipal, razão pela qual deve ser preservado integralmente.

A bem da verdade, o embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi desfavorável aos seus interesses e, por isso, invoca o vício da contradição para tentar, na realidade, buscar rediscutir tanto a matéria fática quanto a de direito, o que é estritamente vedado em sede de embargos de declaração.

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016. pgs. 1715/1716.

3
Art. 5º – Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a: [...] II. comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária.

4
Art. 16. O contribuinte deverá declarar, ao órgão competente, dentro de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ocorrência: I. a aquisição de imóvel edificado ou não; II. a modificação de uso; III. a mudança de endereço para entrega de notificações; IV. outros atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.